Tribunal: TJDFT
Processo: 0751113-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751113-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA AMERICO CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, ALINE ESTEVAM MORON VIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLIVEIRA AMÉRICO CAVALCANTE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenizatória no 0733829-58.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante narra que teria sido induzido a celebrar contrato de empréstimo bancário consignado com a instituição bancária, primeira agravada, por meio de “venda casada” do correspondente bancário, segundo agravado, em que deveria repassar 90% (noventa por cento) do valor recebido para a terceira agravante a fim de que esta assumisse o débito. Destaca que merece o direito de inversão do ônus da prova pela dificuldade de comprovação da fraude. Ressalta que o banco deveria ter controle da qualidade de seus correspondentes, garantindo segurança aos clientes. Aponta que a ligação do vínculo da instituição bancária com o correspondente bancário seriam as ligações telefônicas recebidas do banco, induzindo a contratação e agindo em conluio com os outros agravados, no dia em que celebrou o contrato com a empresa financeira. Não só isso como também afirma nunca ter tido vínculo com o banco agravado, o que demonstraria que não seria possível que o correspondente bancário fizesse tudo sozinho sendo necessária a ajuda de terceiro dentro da instituição bancária para que autorizasse a liberação do crédito bancário, que teria sido liberado no dia seguinte à mencionada ligação. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento das parcelas do contrato. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que a inversão do ônus da prova seja deferida. Preparo recolhido ID 21862731 e 21862733. Intimando a se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso, o agravante manifestou-se no ID 22273253 pelo deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Inovação Recursal O agravante requer o deferimento da inversão do ônus da prova, contudo verifica-se que o pedido não foi decidido na decisão agravada, tendo sido analisada tão somente a questão da tutela de urgência que deve ser analisado em sede de cognição sumária. Dessa forma, observa-se que o requerimento de inversão probatória não foi analisado pelo juízo de origem, que somente analisou preliminarmente a tutela de urgência pleiteada, configurando assim inovação recursal. Logo, inconcebível o conhecimento desse pedido tendo em vista que não foi devidamente submetido à apreciação do juízo de primeira instância, sendo indevido o seu julgamento sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do pedido de inversão do ônus da prova. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Passo à análise da parte conhecida. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 75887816 dos autos na origem): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por OLIVEIRA AMERICO CAVALCANTE em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI e ALINE ESTEVAM MORON VIA. O autor alega, em apertada síntese, ter firmado um “instrumento particular de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças” (doc. de ID 74659109 - Pág. 21) com a segunda requerida, na qual o autor acorda pegar um empréstimo junto ao Banco Santander e repassar 90% do valor levantado para ela. Acordaram que a segunda requerida assumiria a obrigação de pagamento das prestações do empréstimo. Tece arrazoado jurídico e ao final requer “seja deferida a tutela antecipada para suspender imediatamente a cobrança dos valores em conta do requerente, determinando o cumprimento dos efeitos da sentença até o trânsito em julgado da presente ação”. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O engendro é criativo, pois a segunda requerida manteve contato com o autor e o convenceu a pegar um empréstimo de R$ 75.222,70 na instituição financeira – Banco Santander. Ficou acordado o repasse de 90% do valor levantado para a segunda requerida, a qual assumiria a obrigação de pagamento das prestações do empréstimo. O empréstimo foi de R$ 75.222,70 a ser pago em 96 prestações de R$ 1.946,44 (doc. de ID 74659109 - Pág. 11). O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo do autor em postular a suspensão dos pagamentos do empréstimo, ou seja, se existe alguma participação da instituição financeira – Banco Santander no ato articulado pela segunda requerida. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento da existe de um ardil praticado pela segunda requerida. O engendro é criativo e as “vítimas” são atraídas com a promessa de lucro fácil. A sanha de obter vantagem com investimentos mirabolantes fez com que o autor perdesse o senso de autoproteção e arriscou o investimento. O autor se meteu numa enrascada por R$ 7.522,27, pois esta é a vantagem econômica que iria auferir se o engendro desse certo. Juridicamente o autor e a segunda requerida estão ligados por meio de um ato ilícito e não um lícito (contrato). Lamentavelmente, este ano as Varas Cíveis de Brasília estão recebendo uma enormidade de processos com esta temática, mas as partes buscam a satisfação do seu dinheiro no patrimônio das pessoas envolvidas na operação. O presente processo é diverso, porquanto a parte autora postula suspender o pagamento do empréstimo realizado com o Banco Santander. Há necessidade de esclarecer a existência de dois vínculos jurídicos na presente situação fática narrada. Um ato ilícito praticado pela segunda requerida em desfavor do autor, no qual criou o mecanismo de um contrato de empréstimo junto a uma instituição financeira. Até prova em contrário, o contrato de empréstimo realizado pelo autor junto ao Banco Santander é um contrato válido e eficaz que foi praticado pelo autor para abastecer financeiramente o engendro criado pela segunda requerida. Não há qualquer elemento de convencimento produzido nos autos que permita compreender que o Banco Santander se aliou à segunda requerida para praticar um golpe. Ao que tudo indica, o autor foi vítima de um golpe, mas não há qualquer demonstração de participação do Banco neste fato. Portanto, não há como o Banco assumir o prejuízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se o Banco Santander, via sistema, para fins de oferta de defesa, nos termos do artigo 231, V, do Código de Processo Civil. Citem-se a segunda e a terceira requerida por meio de mandado, nos termos do artigo 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso específico, entendo que a parte agravante não demonstrou a probabilidade de seu direito, sendo indevida a tutela de urgência conforme determinado na decisão agravada. No caso em análise o autor, ora agravante, afirma ter sido vítima de golpe por conluio dos réus, ora agravantes, em que teria sido induzido a contratar empréstimo bancário para terceiro que assumiria o pagamento do contrato e receberia pelo negócio 10% (dez por cento) do valor recebido. Entretanto, indubitavelmente está presente nos autos, pelo próprio agravante inclusive, o contrato de empréstimo consignado realizado por meio da cédula de crédito bancário no 444970148 que tem como emitente o autor, ora agravante, com preenchimento de todos seus dados e principalmente com a devida assinatura da parte assim como o contrato de cessão de crédito cedendo esse valor para a empresa ré, segunda agravada, devidamente assinado. Desse modo, observa-se que o aludido golpe mencionado pelo agravante necessita de dilação probatória, tendo inclusive o agravante destacado em seu recurso a dificuldade na comprovação, o que o leva a considerar a imprescindibilidade de inversão do ônus da prova em defesa dos direitos do consumidor. Não se pode simplesmente afastar a validade de contratos que expressamente possuem todos os requisitos de validade tão somente por supostas ligações telefônicas que garantiriam o vínculo do banco com os outros agravados subentendendo a presença de conluio entre estes a fim de aplicar fraude no agravante. Não havendo verossimilhança nas alegações do autor agravado, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2020 11:26:42. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador